Tribunal: TJES
Processo: 5002573-63.2024.8.08.0008
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2025-12-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002573-63.2024.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BARRA DE SAO FRANCISCO
RECORRIDO: LILHIAN KASSIA DA SILVA REIS
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5002573-63.2024.8.08.0008

RECORRENTE:
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO.

RECORRIDO
: LILHIAN KASSIA DA SILVA REIS.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA. CARGO EM COMISSÃO. EXONERAÇÃO DURANTE O PERÍODO DE GESTAÇÃO. ESTABILIDADE PROVISÓRIA GARANTIDA (ART. 10, II, 'B', DO ADCT). DIREITO RECONHECIDO PELO STF EM REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 542). OBTENÇÃO DE NOVO CARGO PÚBLICO IMEDIATAMENTE APÓS A EXONERAÇÃO. IRRELEVÂNCIA. DIREITO À INDENIZAÇÃO SUBSTITUTIVA MANTIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1.

Trata-se de ação na qual servidora pública, exonerada de cargo em comissão de autarquia municipal enquanto gestante, pleiteia o pagamento de indenização substitutiva correspondente ao período de estabilidade provisória.

2.
A sentença julgou parcialmente procedente o pedido para condenar a autarquia ré ao pagamento da indenização substitutiva, afastando o pleito de danos morais.

3. Recurso inominado interposto pela autarquia ré, sustentando que a autora não faz jus à indenização, uma vez que foi nomeada para outro cargo em comissão no Município antes mesmo de sua exoneração, não ficando desamparada financeiramente e tendo gozado de licença-maternidade no novo vínculo, de modo que a condenação configuraria enriquecimento ilícito.

4. A r. sentença não merece reparos. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 542 de Repercussão Geral (RE 842.844), firmou tese vinculante de que a trabalhadora gestante tem direito à estabilidade provisória, independentemente do regime jurídico, inclusive se ocupa cargo em comissão. O direito à indenização substitutiva nasce do ato ilícito da exoneração indevida durante o período de estabilidade constitucionalmente garantido. O fato de a servidora ter obtido novo cargo e nele gozado da licença-maternidade é um evento distinto, que não tem o condão de convalidar ou afastar as consequências da exoneração ilegal praticada pelo recorrente. A indenização, neste caso, não se confunde com a remuneração do novo vínculo e não configura enriquecimento ilícito, mas sim a devida reparação pela violação de um direito fundamental.

5. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, e do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

6. Sem condenação do recorrente em custas, por isenção legal. Condenação da autarquia recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei n.º 9.099/95.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)